Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0725394-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EMERSON RODRIGUES DE MESQUITA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Banco-agravante para manifestar-se sobre a admissibilidade do agravo interno, à luz do que dispõe o §1o do art. 1.021 do CPC. Brasília - DF, 21 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora